Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-54.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE DEUS CARDOSO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROSANGELA SERRA LEITE, IGOR SERRA LEITE, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER , CAROLINA DE ROSSO AFONSO, IGOR SERRA LEITE, ROSANGELA SERRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 22% AO MÊS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Ação de revisão de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra instituição financeira, buscando a nulidade de cláusula contratual relativa à taxa de juros de 22% ao mês, compensação por danos morais. Sentença que limitou os juros à taxa média de mercado, negando o pedido de indenização. Apelações simultâneas das partes.

2. Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada (22% a.m.) e a média de mercado (3,19% a.m.), sem justificativa plausível, restando configurada a abusividade da cláusula, conforme entendimento do STJ.

3. A imposição de cláusulas que geram desvantagem exagerada ao consumidor configura violação à boa-fé objetiva, sendo cabível a reparação por dano moral.

4. Arbitrada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (súmula 362/STJ).

5. Manutenção da limitação da taxa de juros à média de mercado, pois a jurisprudência do STJ, firmou-se no sentido de que não demonstrada pela instituição financeira a justificativa para a cobrança demasiada da taxa de juros, visto que no caso dos autos o autor é aposentado e as parcelas são descontadas diretamente em sua conta, cabe a declaração da abusividade da taxa com limitação a média de mercado.

6. Honorários arbitrados na sentença no percentual máximo, incabível a majoração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8000531-54.2021.8.05.0080,
em que figuram como Apelantes e Apelados,
JOAO DE DEUS CARDOSO DE SOUZA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER OS RECURSOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça